Tribunal: TJSP
Processo: 3002647-77.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Título executivo judicial e líquido – Determinação de pagamento de honorários periciais pelo Executado – Adequação – Cumprimento prévio, pelo Exequente, dos termos do artigo 534, caput, do CPC – Impugnação da Fazenda que gera seu dever, enquanto devedora, de a princípio arcar com os honorários profissionais necessários à perícia –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Título executivo judicial e líquido – Determinação de pagamento de honorários periciais pelo Executado – Adequação – Cumprimento prévio, pelo Exequente, dos termos do artigo 534, caput, do CPC – Impugnação da Fazenda que gera seu dever, enquanto devedora, de a princípio arcar com os honorários profissionais necessários à perícia – Precedente – Decisão mantida – Agravo não provido.